Tribunal: TJMT
Processo: 1022471-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-12
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS PJe N. 1022471-78.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: ROSENI FRANCISCA DOS REIS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Thiago Almeida Morato Mendonça, Defensor Público, em favor de Roseni Francisca dos Reis, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n. 1012081-26.2021.8.11.0040.
Sustenta o impetrante que a paciente foi presa em flagrante na data de 10/12/2021, pela prática em tese do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, sendo que o Juízo plantonista da comarca, após homologar esta segregação, concedeu-lhe liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor no valor de 10 (dez) salários-mínimos, reduzida em 2/3 terços, na forma do § 1°, inciso II, do art. 326 do CPP, e fixação de medidas cautelares diversas, na forma dos incisos I, II, IV e V, do CPP art. 319 do CPP.
Todavia, aduz em síntese, que a paciente é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições de pagar o valor da fiança, sem prejudicar o próprio sustento, de modo que a hipossuficiência econômica da mesma (encontra-se desempregada e não aufere renda alguma) não é razão bastante para que permaneça no cárcere.
Forte nessas razões, postula em sede de plantão judiciário de fim de semana, a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade provisória com a dispensa de fiança, face a condição de hipossuficiência da paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e a ratificação da concessão mandamental no mérito.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita ao paciente aguardar o desenrolar da ação criminal em liberdade, exonerando-o do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora, diante da evidente condição de hipossuficiência do beneficiário em fazer o pagamento da fiança.
Como é cediço, a liminar em habeas corpus carece de previsão legal, tendo sido criada pela jurisprudência para situações em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas, de forma clara e percuciente, na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Nessa toada, considerando os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída pelo impetrante, verifico a configuração de urgência necessária à apreciação da medida liminar.
É dos autos que Roseni Francisca dos Reis foi presa em flagrante delito, em 10/12/2021, em razão do suposto cometimento do crime de furto qualificado (art. art. 155, § 4o, inciso II, do CP).
No dia seguinte, 11/12/2021, em sede de plantão judiciário, o magistrado concedeu liberdade provisória à acusada, mediante pagamento de fiança, no valor de 10 (dez) salários mínimos, todavia, reduzida em 2/3 terços, na forma do § 1°, inciso II, do art. 326 do CPP, bem como fixou medidas cautelares diversas à prisão, na forma dos incisos I, II, IV e V, do CPP art. 319 do CPP, ao entender que inexiste, por ora, qualquer das hipóteses autorizadoras da decretação da prisão preventiva, conforme se verifica, verbis:
“Não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
De outro lado, a flagranteada confessou perante à Autoridade Policial a imputação do delito que lhe foi atribuído, relatando que de fato furtou o aparelho celular na casa da vítima, de forma que a materialidade delitiva encontra-se estampada nas declarações constantes nos autos, sobretudo dos depoimentos da vítima e na confissão da flagrada.
No tocante à manutenção ou não da prisão da flagranteada, considerando os elementos revelados no auto de prisão em flagrante, concluo que a liberdade provisória do flagrada se revela medida imperiosa, observado, contudo, o pagamento de fiança, In casu, não há nos autos informação de que a autuada tenha sido condenada por outro crime doloso com sentença transitada em julgado, o que afasta o risco à ordem pública ou econômica, bem como às investigações, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Quanto às cautelares genéricas, a nova redação do artigo 282 do CPP, incluída pela Lei no 12.403/2.011, estabelece que tais medidas deverão ser aplicadas, observando-se: 1) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e 2) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
Considerando que no presente caso não estão presentes os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, entendo conveniente a substituição da segregação cautelar da acusada pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, incisos I, II, IV e V, do CPP, verbis: (...)
Em relação à fiança, no caso dos autos é plenamente cabível seu arbitramento, pois, não há qualquer impedimento legal à sua concessão. A fiança, na presente hipótese, pode ser arbitrada no valor entre 10 (dez) a 200 (cem) salários mínimos, uma vez que o tipo penal do art. 155, inciso II do Código Penal prevê pena não superior a 08 (oito) anos, conforme art. 325, inciso I do Código de Processo Penal, podendo ser diminuída de acordo com a situação econômica do preso, conforme § 1o, inciso II, do mencionado artigo (...)
Pelo exposto, inexistindo por ora, qualquer das hipóteses autorizadoras da decretação da prisão preventiva, bem como, considerando a situação econômica da flagranteada, CONCEDO-LHE A LIBERDADE PROVISÓRIA mediante pagamento de fiança que, na forma do art. 326 do CPP, arbitro no valor de 10 (dez) salários mínimos, todavia, reduzida em 2/3 terços, na forma do § 1°, inciso II, do art. 326 do CPP, e a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, na forma dos incisos I, II, IV e V, do CPP art. 319 do CPP. Considerando se tratar de decisão proferida em Plantão Regionalizado, SERVE A PRESENTE COMO MANDADO E Alvará de Soltura, e deve ser cumprido se por outro motivo o acusado não estiver preso, assim como mediante o pagamento da fiança arbitrada” (id. 112887486).
Nota-se do decisum ora fustigado que a autoridade judiciária de origem converteu a prisão em flagrante delito em liberdade provisória, condicionada ao recolhimento da fiança e cumprimento de medidas cautelares diversas, pois não consta nos autos informação de que a autuada tenha sido condenada por outro crime doloso com sentença transitada em julgado, o que afasta o risco à ordem pública ou econômica, bem como às investigações, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Todavia, verifica-se que a paciente, assistida pela Defensoria Pública, em fase policial em fase policial aduziu ser diarista, mas que atualmente suporta o desemprego e não aufere qualquer renda, tendo inclusive confessado a prática do crime e advertido que trocou a res furtiva (celular) por comida (id. 112887486).
Nesse esteio, o que se tem é a permanência da paciente no cárcere, tão somente em decorrência de seu estado de pobreza para arcar com o valor da fiança, o que se afigura, primo ictu oculi, ilegal.
A propósito:
“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).
Assim, restando caracterizada a insuficiência econômica da paciente, é cabível a concessão da liberdade provisória, mesmo sem o adimplemento da fiança, mormente quando ausentes os requisitos fáticos e instrumentais da segregação cautelar, dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que foi reconhecido na própria decisão vergastada.
Ante o exposto, defiro a liminar requestada para conceder a liberdade provisória à paciente independentemente do pagamento da fiança, subsistindo as demais medidas cautelares decretadas pela autoridade coatora, constantes nos incisos I, II, IV e V, do CPP art. 319 do CPP.
Delego ao Juízo plantonista de Sorriso a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente, Roseni Francisca dos Reis, advertindo-a expressamente acerca das medidas cautelares impostas, isto caso, aceite as medidas cautelares e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o período de plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de dezembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista